Tribunal: TCU
Processo: 001.700/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 850/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.700/2026-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Lopes de Melo Margolis (XXX.540.904-XX); Dalva Lopes de Oliveira (XXX.459.007-XX); Ione Soares de Souza (XXX.964.704-XX); Maria Raimunda Pereira de Lima (XXX.314.272-XX); Rosalia Muniz Nascimento (XXX.005.347-XX); Roseli Batista Pereira (XXX.976.455-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 Para o ato de Pensão civil de Vicente Pacheco de Lima, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que a Sra. Maria Raimunda Pereira acumula benefício de pensão do RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.2. para o ato de Pensão civil de Domingos Ramos Pereira, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que a Sra. Roseli Batista Pereira acumula benefício de pensão do RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.3. para o ato de Pensão civil de Ademario Santos Souza, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que a Sra. Ione Soares de Souza acumula benefício de pensão do RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.4. para o ato de Pensão civil de Moises Margolis, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que a Sra. Ana Maria Lopes de Melo Margolis acumula benefício de pensão do RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; 1.7.3. para o ato de Pensão civil de Manuel Jose Nascimento, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que a Sra. Rosalia Muniz Nascimento acumula benefício de pensão do RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.